Tribunal: STF
Processo: STP 972
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração na suspensão de tutela provisória. Omissão que não se configura. Inviabilidade de exame aprofundado de questão de natureza fática em pedido de contracautela endereçado a esta Casa. Compreensão inalterada pela juntada de documentos realizada na mesma data em que proferida a decisão embargada. Rejeição.



    Vistos etc.



    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, calcada no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao presente pedido de contracautela, opôs, tempestivamente, embargos de declaração o Município de Barra do Piraí/RJ.



    2. No intuito de evidenciar omissão na decisão embargada, a parte embargante articula com os seguintes argumentos (evento 23, fl. 1):



    “Rogando todas as vênias aos ensinamentos de vossa excelência proferidos na r. decisão ora embargada, mas existe um ponto de omissão, que pode afastar tal hipótese e fulminar no deferimento do pedido.



    Ocorre que foi juntada nos autos a petição 86352 em 09/08/2023, às 16:43:44, com os documentos emitidos pela UNIÃO FEDERAL, que possuem presunção de legitimidade, atestando que o imóvel é da União Federal e que a pretensão do Posto de combustível nele instalada foi indeferida. Essa hipótese, s.m.j sinceramente a nosso ver, afasta a discussão sobre a situação do imóvel ocupado, de forma que, não existe mais a necessidade de adentrar no mérito da questão, o que viabiliza o exame do pedido de suspensão.”



    3. Com base nessas considerações, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, para, afastado o óbice indicado na decisão embargada, prosseguir na análise do pedido de contracautela, tendo em vista a possibilidade de prejuízo à ordem e à economia públicas.



    4. O Posto Belvedere da Taquara Ltda. se contrapõe à pretensão deduzida pela parte embargante (evento 26).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal emanada da Presidência desta Casa e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC.



    6. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada (evento 22, fls. 8-12):



    “12. (...) ainda que no limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, extraio, dos fundamentos da decisão cuja eficácia a parte requerente busca coartar, dificuldade em definir a quem cabe a propriedade da área hoje ocupada pelo Posto Belvedere - inclusive para confirmar ou rechaçar a alegação segundo a qual o referido empreendimento estaria situado em terreno cedido pela União ao Município de Barra do Piraí -, aspecto que precisa ser dirimido, como questão de índole fática e prejudicial à análise da legitimidade da ordem de desocupação exarada pela edilidade.



    13. Realço, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se encontra consolidada em torno da inadmissibilidade do exame aprofundado de elementos fático-probatórios no âmbito dos incidentes de contracautela (destaquei):



    (...)



    14. Não bastasse a natureza eminentemente fática da questão abordada na decisão cuja eficácia o requerente busca suspender, observo que, à luz da jurisprudência desta Casa, o controle judicial de legalidade de atos administrativos - como parece ser o caso da pretensão formulada na ação ordinária subjacente - não importa em ofensa ao postulado da separação de Poderes. Nesse rumo, reporto-me aos seguintes precedentes:



    (...)



    15. Nesse contexto, não merece processamento o pedido de suspensão de tutela provisória, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5006808-35.2023.4.02.0000, cuja detida análise conduz à conclusão pelo envolvimento de matéria de natureza eminentemente fática, insuscetível de ser examinada em eventual recurso extraordinário de competência desta Suprema Corte, a ser interposto contra decisão de mérito a ser proferida no processo subjacente.”



    7. O trecho acima reproduzido evidencia que não houve omissão nos moldes suscitados pelo embargante. A decisão embargada consignou, de modo claro, extrapolar os limites cognitivos de incidente de contracautela endereçado a este Supremo Tribunal Federal, competente para a análise de eventual recurso extraordinário a ser interposto no processo subjacente, exame de matéria de natureza eminentemente fática, como é a que diz com o argumento segundo o qual a área ocupada pelo Posto Belvedere estaria situada em terreno da União cedido ao Município de Barra do Piraí/RJ.



    8. Cabe enfatizar que essa compreensão, quanto à inviabilidade de exame de questão fática veiculada no processo subjacente, em contracautela deduzida perante esta Casa, não é alterada pelos documentos juntados com a Petição nº 86352/2023 (evento 18). Pelo contrário, coligidos com a mencionada petição, protocolada na mesma data em que proferida a decisão embargada, 09 de agosto de 2023, os ofícios SEI nºs 86220/2023 e 86044/2023, ambos do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços, reforçam a natureza fática dos aspectos que, abordados no processo subjacente, ensejaram o deferimento da tutela provisória cuja eficácia a parte requerente, ora embargante, busca suspender.



    9. Às instâncias ordinárias competirá, dessa maneira, a análise dos elementos enfocados nos mencionados ofícios, inclusive para o fim de justificar a manutenção ou a revogação da tutela provisória deferida no processo subjacente.



    10. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente